Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. LOCALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente em determinar ao banco requerido que providencie a remoção do veículo, alienado fiduciariamente, encaminhado ao pátio da autora após apreensão policial. Fundamentou o magistrado de origem que o credor fiduciário não tem poderes para retirar do depósito o veículo apreendido por autoridade policial, tampouco está obrigado ao pagamento das despesas com o depósito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Sem contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que o Banco do Brasil é credor fiduciário/proprietário do veículo HONDA BIZ 125 ES, placa MQV7469, o qual foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na data de 09/04/2022. Aduz que o veículo, após apreensão, foi encaminhado a seu pátio para guarda, devendo o requerido Banco do Brasil ser condenado ao pagamento das despesas com a guarda e remoção do veículo.
4. De início, importante pontuar que a propriedade fiduciária é um tipo de propriedade resolúvel em que o devedor transfere um bem ao credor como garantia de pagamento de uma dívida.
5. Conforme consta no documento de ID 70556144, o veículo em questão é objeto de alienação fiduciária em favor do requerido Banco do Brasil S/A.
6. O art. 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do CPC, estabelece regra específica no sentido de que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. Nesse sentido: Acórdão 1954064, 0737424-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024, Acórdão 1873092, 0713148-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024 e Acórdão 1956098, 0741476-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.
7. O Enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.
8. Considerando-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações ajuizadas em seu desfavor, com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede.
9. No caso sob análise, a recorrente possui sede em Serra/ES e o veículo objeto da alienação fiduciária encontra-se registrado junto ao Detran do estado do Espírito Santo. Ademais, não há nos autos nenhuma informação no sentido de que o contrato de alienação fiduciária tenha sido firmado em agência do Banco do Brasil em Brasília/DF.
10. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como acaba por inviabilizar, ainda, a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ.
11. O foro competente não é de livre escolha das partes, devendo serem observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A escolha aleatória do autor por foro diverso do domicílio de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial viola o princípio do juízo natural. Nesse sentido: Acórdão 1926288, 0726904-10.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.
12. Acrescente-se que, com o avento da Lei no 14.879/2024, o §1o, do art. 63, do CPC, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
13. Conforme Enunciado 89 do FONAJE, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).
14. Assim, imperioso reformar a sentença recorrida, no sentido de extinguir o feito sem análise de mérito, em razão de incompetência territorial, todavia, não havendo que se falar em declinação ao Juízo competente, por força do disposto no art. 51, III, da Lei no 9.099/95.
15. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. Extinta a presente ação sem análise de mérito, com fulcro no art. 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do CPC.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (consoante artigo 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.